Tribunal: TJMT
Processo: 1004345-43.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004345-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - CPF: 603.778.441-87 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 883.878.441-87 (AGRAVANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (AGRAVADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DE ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL – PROCESSO EXTINTO JUSTAMENTE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – DECISÃO MANTIDA NESSE PONTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO FACE À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – FALTA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO – MERA ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO DECORRENTE DO SIMPLES PROCESSAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E EXPROPRIAÇÃO DE BENS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – PARTICULARIDADE QUE NÃO AUTORIZA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão que rejeita arguição de incompetência da Justiça comum, fundada em suposta prevenção do Juizado Especial, se, como no caso, o processo alegadamente gerador da prevenção foi extinto justamente em razão da incompetência do Juizado Especial face à complexidade da matéria. 2. O art. 919, §1º, do CPC dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300), não sendo suficiente a simples alegação de que o processamento da pretensão executiva com consequente expropriação de bens poderá causar dano grave de difícil ou incerta reparação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1024015-75.2021.8.11.0041), opostos pela agravante contra a pretensão executiva contra si deduzida por IZONILDES PIO DA SILVA, rejeitou arguição de incompetência fundada na suposta prevenção do 1º Juizado Especial Cível da Capital, por verificar que o processo alegadamente gerador da prevenção (ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” nº 8068355-13.2018.811.0001) foi extinto justamente “
ante a incompetência daquele juízo
”, e indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao embargos por entender que “
a execução não está garantida
” (cf. Id. nº 77065968 dos autos de origem).

A embargante/agravante reafirma que o embargado/agravado ajuizou contra ela ação de Execução de Título Extrajudicial “
no ano de 2018, no Juizado Especial
”, e que “
a agravante contestou, alegando dentre outras matérias falta de liquidez do título
”, sendo que “
o MM. Juiz à época acolheu o pleito da agravante, entendendo que o caso era de liquidação por arbitramento
” (sic – cf. Id. nº 121046980 - pág. 3).

Prossegue dizendo que o embargado/agravado “
deixou transcorrer o prazo de recurso de apelação
” e “
optou por uma segunda tentativa de cobrança do crédito que acredita possuir
”, ao ajuizar nova ação de Execução perante a Justiça comum, “
desdenhando o fenômeno da prevenção
”, na forma do art. 286, II, do CPC, que dispõe que “
serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza
(...)
quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda
”.

Sustenta que, se “
fosse o caso de haver algum valor a ser quitado,
(...)
o procedimento correto a ser adotado seria a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, devendo ser proposto perante o Juizado Especial Cível da Capital
”, enfatizando que “
a presente ação de execução é fundada no mesmo título executivo, mesmas partes, e idêntico pedido da referida ação
” (sic – cf. Id. nº 121046980 - pág. 3/12).

Discorre, no mais, sobre a “
incerteza do título e falta de liquidez
”, insistindo em que o MM. Juiz do Juizado Especial “
entendeu ser o caso de liquidação por arbitramento, isso porque a obrigação foi cumprida apenas em parte e, nesse caso, a agravante alega que pagou além do que devia ter pago, o que o agravado se opõe, alegando a existência de saldo devedor
” (sic), e em que “
o processo de execução não é a via adequada para definição do quanto se deve
” (sic – cf. Id. nº 121046980 - pág. 12/13).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja ordenado sobrestamento da tramitação da execução na origem, e, ao final, seu provimento, para “
reconhecer a inépcia da inicial, em face da falta de liquidez e certeza do título sobre o qual se funda a execução
”, ou, alternativamente, para que, “
reconhecendo a prevenção,
(...)
seja os autos remetidos ao E. Segundo Juizado Especial, da Capital
” (sic – cf. Id. nº 121046980 - pág. 14).

A decisão vinculada ao Id. nº 122389457 admitiu o processamento do recuso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 122181954, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Observo que, malgrado a oferta de contrarrazões com pontual combate às razões recursais, o cenário processual não sofreu alteração substancial desde a prolação da decisão vinculada ao Id. nº
122389457, onde se diz que copiosa leitura dos autos de origem
mostra que o advogado por Izonildes Pio da Silva ajuizou ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
” contra a agravante perante o 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, mas o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e homologado pelo Juiz de Direito extinguiu o feito “
sem resolução do mérito
(...)
pela incompetência do Juizado Especial Cível, ante a complexidade da causa
” (sic), sob os seguintes fundamentos:

“Da análise dos autos verifico que o exequente patrocinou causas de interesse da executada. De igual modo que a executada encaminhou notificação ao exequente para desconstituição do mesmo no patrocínio das causas por entender que não estava prestando serviço a contento, constituindo, inclusive, outro causídico.

Assim, não há como inferir se o valor pretendido pelo exequente é o devido, já que requer maior dilação probatória, inclusive para apurar se o valor real dos honorários advocatícios é o correto, necessário que seja realizado o arbitramento, procedimento específico que foge da competência do Juizado Especial Cível.

Por ser matéria de ordem pública pode, inclusive, ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo.

Registro, por oportuno, que não se está suprimindo do exequente o direito de receber pelo serviço prestado, ainda que de forma parcial, senão que se está reconhecendo a necessidade de deduzir sua pretensão no âmbito da justiça comum, pela via da ação de arbitramento de honorários, dada a necessidade de maior dilação probatória, e aclarando quem deve responder pelo contrato firmado”.

Nada mais pode ser acrescido às razões da decisão vinculada ao Id. nº
122389457, ou seja,
o projeto de sentença posteriormente homologado admitiu que a solução da alegação de excesso de execução exigia “
maior dilação probatória
” e que, mesmo tratando-se de cobrança de honorários advocatícios contratuais, “
para apurar se o valor real dos honorários advocatícios é o correto, necessário que
(fosse)
realizado o arbitramento, procedimento específico que foge da competência do Juizado Especial Cível
” (sic – cf. Id. nº 59604897 dos autos de origem).

Em outras palavras, como o Juizado Especial já admitiu sua incompetência para processar e julgar o feito, não se pode objetar à tramitação da execução perante a Justiça comum ao fundamento de prevenção da Justiça especializada.

Não se vê, portanto, qualquer nota de desacerto técnico capaz de comprometer a decisão agravada, não sendo possível, assim, desconstituir a decisão que rejeitou a arguição de incompetência e negou atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

E quanto ao indeferimento desse pleito, relembro que
o art. 919, §1º, do CPC, dispõe que “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório. 4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1730793/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

Relegada a questão da relevância da fundamentação dos embargos à execução, no caso alusiva à suposta inexigibilidade da dívida exequenda, relacionada ao contrato de prestação de serviços advocatícios “
diante da Rescisão Contratual pelo seu inadimplemento, em razão da falta de zelo, quebra de confiança, e ausência de sigilo profissional
”, devemos fazer o seguinte questionamento: qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução.

Em Primeiro Grau, o pedido de atribuição de efeito suspensivo é mencionado em um único parágrafo da fundamentação da petição inicial e em outro no tópico dos pedidos, assim transcritos:

“Quando a execução se fundar em título extrajudicial, o devedor poderá alegar, em embargos as matérias previstas no artigo 917, bem como qualquer outra que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento e ainda, demonstrado de plano "inexigibilidade do título" o efeito suspensivo os Embargos se impõe como imperativo categórico”.

“A concessão do efeito suspensivo à presente Execução, face aos fundamentos ora expostos que demonstram insubsistência da execução, bem a garantia ofertada pela embargante que supera em muito ao valor pretendido pelo embargado, nos termos do disposto no Art. 929, §1 do CPC”
(cf. Id. nº 59602048 - Pág. 28 e 29 dos autos de origem).

Já em Segundo Grau, consta a seguinte assertiva:

“O perigo de dano, está em que a agravante já sofreu constrição judicial em seus bens, sem que fossem analisados com a profundidade que o caso requer, a incompetência absoluta do juízo, bem como a falta de liquidez e certeza do título.

A agravante encontra-se com seu veículo penhorado, ficando impossibilitado de transferi-lo, ou da-lo em garantia não obstante a constrição tenha sido determinada, por um juízo absolutamente incompetente”
(sic – cf. Id. nº
121046980 - Pág. 13).

Verifica-se, pois, alegação cíclica; segundo a agravante, há aparência do direito porque
“
demonstrado de plano inexigibilidade do título
” (sic)
, e há perigo de dano porque “
a agravante já sofreu constrição judicial em seus bens, sem que fossem analisados com a profundidade que o caso requer, a incompetência absoluta do juízo, bem como a falta de liquidez e certeza do título
”
(sic – cf. Id. nº 121046980 - Pág. 13
), ou seja, a tese é de que a execução deve ser suspensa porque há perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação, esta possivelmente decorrente do próprio prosseguimento da execução, e assim por diante.

Sucede, porém, que a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “
periculum in mora
” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito exequendo pela expropriação de bens. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens, que é comum a todos os processos de execução.

Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1º, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “
o juiz
(poderia)
, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente
(pudesse)
causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
”.

Perguntar-se-ia: qual dano grave de difícil ou incerta reparação poderá advir do prosseguimento da execução? Se a resposta inexiste, como no caso, pelo menos em Primeiro Grau, ou se fosse relacionada aos próprios atos constritivos, conforme mencionado em Segundo Grau, não pode ser concedido efeito suspensivo, porque a contrição é ato próprio e regular do prosseguimento da execução.

Não faria sentido algum, seria absolutamente inócua e despropositada a exigência legal de demonstração de risco advindo do mero desdobramento da execução, se, para sua satisfação, bastasse alegação de perigo da expropriação. Seria dizer “
suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano
”, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1º, do CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional.

Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que “
a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1º, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução

(...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes
” (in Curso de Processo Civil. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1º, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor
”, pois se fosse suficiente esse risco “
toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos
”. Na verdade, prosseguem os autores, “
o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem
”, como, por exemplo, “
a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado
” (obra e página citadas).

Assim, pelo menos em princípio, não diviso a demonstração satisfatória do perigo da demora pela embargante, e, muito além disso, não há sequer impugnação recursal ao fundamento autônomo do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, que é a falta de garantia da Execução.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022